Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-23.2010.8.14.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2º, II C/C ART. 14, II TODOS DO CPB ? PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPRONUNCIAR O RÉU ? ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTATADOS NOS AUTOS ? PRONÚNCIA É UM JUÍZO APENAS DE ADMISSIBILIDADE ? ANÁLISE MERITÓRIA CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA ? PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL ? IMPROCEDÊNCIA ? AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO A INEXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.2. A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.3. A materialidade delitiva resta evidenciada através dos laudos periciais. Os indícios de autoria delitiva restam configurados através dos depoimentos testemunhais, pelos quais é possível visualizar os indícios mínimos de autoria com relação ao recorrente não sendo possível eximir da apreciação do Tribunal do Júri a existência de tais indícios, o que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do in dubio pro societate.4. O recorrente pleiteia a exclusão a qualificadora de motivo fútil, o que, igualmente, não merece prosperar neste momento processual, posto que a sua apreciação cabe ao Tribunal do Júri, que é o juízo competente para analisar e julgar os crimes dolosos contra a vida. 5. Ressalte-se que para que exclusão de qualificadora seja realizada pelo juízo singular, necessário seria que a mesma fosse manifestamente improcedente, sob pena de subtração da competência do Tribunal do Júri. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e julgar improcedente, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Sr. Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0000183-23.2010.814.0044.
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAUJO.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2º, II C/C ART. 14, II TODOS DO CPB - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPRONUNCIAR O RÉU - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTATADOS NOS AUTOS - PRONÚNCIA É UM JUÍZO APENAS DE ADMISSIBILIDADE - ANÁLISE MERITÓRIA CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO A INEXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

A pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
2.

A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.
3.

A materialidade delitiva resta evidenciada através dos laudos periciais. Os indícios de autoria delitiva restam configurados através dos depoimentos testemunhais, pelos quais
é possível visualizar os indícios mínimos de autoria com relação ao recorrente não sendo possível eximir da apreciação do Tribunal do Júri a existência de tais indícios, o que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do
in dubio pro societate.
4.

O recorrente pleiteia a exclusão a qualificadora de motivo fútil, o que, igualmente, não merece prosperar neste momento processual, posto que a sua apreciação cabe ao Tribunal do Júri, que é o juízo competente para analisar e julgar os crimes dolosos contra a vida.
5.

Ressalte-se que para que exclusão de qualificadora seja realizada pelo juízo singular, necessário seria que a mesma fosse manifestamente improcedente, sob pena de subtração da competência do Tribunal do Júri.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso e
julgar improcedente,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Sr. Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0000183-23.2010.814.0044.
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAUJO.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAUJO
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Primavera, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II do CPB.

Narra a peça acusatória que, no dia 06.03.2010,por volta das 16:30 horas, em via pública, Josué Fonseca da Silva vinha passando na rua Antônio Maximiano, quando foi abordado por 3 (três) elementos que lhe pediram dinheiro, tendo reconhecido um deles como sendo o acusado MANOEL PAIXÃO OLIVEIRA DA SILVA, conhecido por ¿PAIXÃO¿ que é filho do ¿Vitor¿, e outro que sabe se chamar RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAÚJO que é filho de Nazaré, ainda havia um terceiro que era um menor adolescente de prenome Messias e apelido ¿CUTIA¿.

Relata que Josué Fonseca da Silva disse para os três que não tinha dinheiro, e estes começaram a agredi-lo, momento em que a vítima Josué Fonseca da Silva saiu correndo e foi perseguido inicialmente pelos três, sendo que ¿Paixão¿ parou de correr e ficou parado na rua enquanto que os outros dois continuaram.

Informa que após correr um bom pedaço, Josué Fonseca da Silva conseguiu entrar na casa de seu irmão e fechou a porta, porém o adolescente Messias e o acusado Raimundo Nonato da Silva Araújo, invadiram a residência, estando os dois armados com terçados, facas e punhal, e terminaram por furar Josué Fonseca da Silva por três vezes no corpo e uma vez na cabeça, além de várias vezes nos dedos.

Relata que, não satisfeitos, os autores partiram para cima do irmão de Josué Fonseca da Silva , no caso, Emanuel Fonseca da Silva, e também lhe furaram por várias vezes, tendo este, num ultimo esforço, pegado um pedaço de pau e desferido em golpe em um dos agressores. Após, Josué Fonseca da Silva desmaiou não se recordando de mais nada, tendo sido socorrido no posto médico de Primavera/PA e, posteriormente transferido para o hospital Metropolitano de Belém/PA, onde teve atendimento médico.

Segundo Emanuel Fonseca da Silva, o mesmo estava em sua residência quando repentinamente surgiu seu irmão Josué Fonseca da Silva dizendo que estava sendo perseguido por três elementos, onde, minutos depois surgiram os três elementos que arrombaram a porta e adentraram no imóvel estando todos armados com facas, terçados e um punhal. Os três indivíduos começaram a furar Josué Fonseca da Silva várias vezes, enquanto Emanuel Fonseca da Silva vendo que eles iriam matar seu irmão, resolveu intervir e também foi furado pelos marginais.

Informa que Emanuel Fonseca da Silva sofreu duas facadas nas costas e perdeu o dedinho da mão direita que foi decepado, além de ter ficado com o 4º dedo sem movimento. Após toda confusão, dois dos agressores fugiram e um ficou desmaiado, sendo também levado para o posto médico de Primavera/PA e posteriormente transferido para Belém/PA, pois estava em situação delicada de saúde.

O Ministério Público verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o recorrente, pela conduta tipificada nos art. 150 c/c art. 121, c/c art. 14, inciso II do CPB (duas vezes). Bem como, denunciou Manoel Paixão Oliveira da Silva, conhecido como ¿PAIXÃO¿ pelo crime descrito no art. 121 c/c art. 14, inciso II do CPB (duas vezes).

A denúncia foi recebida em 13.09.2012, à fl. 56.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II c/c art. 14, II do CPB e impronunciou o acusado Manoel Paixão Oliveira da Silva, conforme se observa às fls. 98/102-v.

A Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito, à fl. 111, tendo apresentado razões recursais, às fls.127/129, alegando ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pelo que requer a reforma da sentença para impronunciar o réu. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da qualificadora do crime.

Em contrarrazões, às fls. 130/137, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 145/148-verso, manifestou-se pelo conhecimento do recurso no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0000183-23.2010.814.0044.
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAUJO.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

V O T O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, requerendo a reforma da sentença de pronúncia para que o réu seja absolvido, com lastro no art. 397, I do CPP.

Antes de adentrar ao mérito recursal é importante frisar que
a pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

Vê-se entendimento jurisprudencial:
TJ-RJ - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RSE 00270374620138190000 RJ 0027037-46.2013.8.19.0000 (TJ-RJ)
Data de publicação: 30/01/2014
Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. A
decisão
de
pronúncia

é

mero

juízo
de
admissibilidade
de
acusação
, bastando a demonstração da existência do crime e indícios suficientes da autoria. "Para a
decisão
de
pronúncia
,
mero

juízo
de
admissibilidade
da
acusação
, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (RT 553/423). Compulsando-se os autos constata-se indícios da presença da materialidade delitiva e da autoria atribuída ao recorrente, sendo que neste ponto, a
decisão
de
pronúncia

é
irretocável. Em contrapartida para a absolvição sumária
é
preciso que a prova seja segura e inequívoca da excludente de ilicitude ou culpabilidade. Estando presentes indícios de autoria, a
pronúncia

é
de estilo. Eventuais dúvidas acerca dos fatos deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que
é
constitucionalmente o juiz natural nos crimes dolosos contra a vida. Recurso conhecido e desprovido.

In casu
,
a materialidade delitiva resta evidenciada através dos laudos periciais, constantes às fls. 46 e 47.

Os indícios de autoria delitiva restam configurados através dos depoimentos testemunhais, conforme se observa:

Trecho do depoimento da vítima EMANUEL FONSECA DA SILVA que declarou que
¿estava em sua casa/boteco, quando seu irmão JOSUÈ passou pedindo socorro, pois vinham correndo atrás dele com um arma, seu irmão entrou em casa, depois vieram os agressores e arrebentaram a porta e começaram a esfaquear seu irmão dentro de sua casa; Que eram dois, que seu irmão foi atingido no braço; Que foi atingido nas costas, no dedo; Que não lembra bem quem dava os golpes; Que dentro da casa havia apenas duas pessoas, dizem que havia uma pessoa do lado de fora, mas o depoente não viu; Que lembra de os agressores portarem faca; Que o depoente e seu irmão foram ao hospital; Que conhecia os acusados de vista; Que eles foram embora por que o depoente reagiu e não por livre e espontânea vontade; Que seu irmão chegou a desmaiar; Que Raimundo Nonato era um dos que estavam e esfaquearam seu irmão e o depoente.¿

A vítima JOSUÉ FONSECA DA SILVA declarou:

¿Que declarou, em resumo, que vinha em uma via publica e foi abordado por 3 ou 4 pessoas que pediram dinheiro, disse que não tinha, tentaram parar o depoente, empurrou um e saiu correndo, que eles não anunciaram um assalto; Que foi para casa de seu irmão; Que entrou na casa de seu irmão, eles invadiram, seu irmão tentou lhe defender, houve uma briga, que não lembra quantos entraram na casa, achando que era uns três; Que eles estavam com faca, terçado, atingiram nos braços do depoente, seu irmão tentou lhe defender; que em face à ação de seu irmão, eles fugiram, que seu irmão perdeu o dedo, que teve um risco nas costas; Que não viu Raimundo Nonato com faca no momento da agressão (...) Que Paixão não estava envolvido e não invadiu a casa; Que eles não continuaram por que seu irmão lhe defendeu e a população chegou¿

O Acusado Manoel Paixão Oliveira da Silva declarou em seu interrogatório: ¿
Que Messias e Raimundo estavam portando terçados, que o depoente não portava nenhuma arma branca; Que ficou próximo ao campo e não foi a casa da vítima
¿.

Conforme se observa,
pelos depoimentos testemunhais, é possível visualizar os indícios mínimos de autoria com relação ao recorrente
não sendo possível eximir da apreciação do Tribunal do Júri a existência de tais indícios, o que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do
in dubio pro societate.

Desta forma,
comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do
in dúbio pro reo
.
Sobre a matéria, colaciono decisões jurisprudenciais abaixo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade. 2.
Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. 3. No caso em apreço, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Princípio do in dubio pro societate.
5. Ressalte-se, ainda, que a análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao meritum causae, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que do que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. 6. Decisão de pronúncia mantida. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Unanimidade. (2013.04170135-86, 122.571, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2013-07-30, Publicado em 2013-08-01)

Subsidiariamente,
o recorrente pleiteia a exclusão a qualificadora de motivo fútil, o que, igualmente, não merece prosperar neste momento processual, posto que a sua apreciação cabe ao Tribunal do Júri, que é o juízo competente para analisar e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Ressalte-se que para que exclusão de qualificadora seja realizada pelo juízo singular, necessário seria que a mesma fosse manifestamente improcedente, sob pena de subtração da competência do Tribunal do Júri.

In casu
, o que não se verifica, a prima facie, é que o crime ocorreu em razão de que a vítima Josué Fonseca não entregou dinheiro solicitado pelos agressores, que estavam ingerindo bebida alcoólica, quando a referida vítima passou pelo local.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.
Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator